Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DA EMPRESA DEVEDORA DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

Para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Verificada a ocorrência de omissão quanto à multa por litigância de má-fé aplicada no julgamento virtual, de rigor o saneamento do vício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015966-03.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por EDERSON DEOTTI & CIA LTDA. e pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o acórdão de Id. 186761174, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira para indeferir o processamento da recuperação judicial requerida pela empresa devedora, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA., em suas razões, aduz que “
se os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos às condições da recuperação (...) não há legitimidade que permita aos credores financeiros requererem o sobrestamento da recuperação judicial e seus efeitos
”.

Afirma que “
A recuperanda preencheu todos os requisitos essenciais ao deferimento do processamento da recuperação judicial, os quais possuem natureza objetiva, cumpre sua função social e sua viabilidade econômica foi perfeitamente constatada pela profissional indicada para realização da diligência de constatação previa
”, devendo o juízo, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial, “
se limitar tão somente em verificar o preenchimento dos requisitos essenciais previamente indicados nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05
”.

Assevera que “
A matéria versada no Agravo de Instrumento, foi submetida à apreciação deste Tribunal sem que a discussão fosse, antes, apreciada pelo juízo de primeiro grau, em flagrante supressão de instância haja vista que não houve tempo hábil para deliberação
”.

Cita, ainda, que “
a multa por litigância de má-fé se mostra totalmente desproporcional, não havendo qualquer hipótese prevista no art. 80 do CPC apta a ensejar a penalidade, bem como pela ausência de demonstração de dano processual ou material pelo ajuizamento da demanda
”.

Requer o provimento do recurso “
para efeito de prequestionamento de toda a matéria ora discutida no bojo do presente recurso, a fim de que seja possibilitada a utilização da via recursal ao Superior Tribunal de Justiça
”.

Contrarrazões – Id. 191132674.

BANCO VOLKSWAGEN S.A., em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto uma vez que os termos da fixação da multa por litigância de má-fé aplicada contra a parte contrária, “
aplicada por ocasião do julgamento virtual, não constaram no voto da Exma. Relatora ou no brilhante acórdão ora embargado
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, a fim de que seja expressamente consignado no voto e no acórdão a aplicação da multa em 5% do valor do crédito do Banco na recuperação judicial indeferida.

Contrarrazões – Id. 191447189.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por EDERSON DEOTTI & CIA LTDA. e pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o acórdão de Id. 186761174, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira para indeferir o processamento da recuperação judicial requerida pela empresa devedora, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

·

DO RECURSO DE EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

É cediço que os Embargos de Declaração são cabíveis quando na decisão embargada houver erro material, contradição, obscuridade ou omissão (art. 1.022 do CPC), não devendo a via aclaratória ser utilizada para provocar um reforço na fundamentação, correção de má apreciação de prova ou veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

No caso, restou expressamente consignado no acórdão os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, a ausência dos requisitos previstos no art. 1022 do CPC é reconhecida pela própria Embargante em suas razões recursais, nas quais é indicado que a interposição dos aclaratórios tem como objetivo apenas “
subsidiar a abertura da via recursal ao Superior Tribunal de Justiça
”.

No ponto, cumpre anotar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM PLAGIOCEFALIA POSICIONAL – NECESSIDADE DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
. (N.U 1017759-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)
(destaquei)

·

DO RECURSO DO BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Defende o Banco Embargante que a multa por litigância de má-fé aplicada contra a parte contrária

por ocasião do julgamento virtual não constou no acórdão ora embargado.

E razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que, no referido julgamento, a 1ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade Addário, votou pela aplicação de multa por litigância de má-fé em face empresa devedora, fixados em 5% do valor do crédito do Banco Agravante, em virtude da fraude que tentava praticar, o que foi seguido por esta Relatora, agregando tal penalidade ao voto condutor.

Contudo, quando da confecção do acórdão, constou apenas a indicação de divergência do 2°Vogal, Des. João Ferreira Filho, no ponto específico.

Assim, de rigor o provimento destes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e integrar o julgado.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por EDERSON DEOTTI & CIA LTDA. Por outro lado, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. para fazer constar no acórdão a aplicação de multa por litigância de má-fé contra a empresa devedora, no importe de 5% (cinco por cento) do crédito ostentado pela Instituição Financeira, nos termos do voto da maioria dos membros da Câmara Julgadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024